Tribunal: TJSP
Processo: 1058846-04.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Vigilante, atualmente aposentado por invalidez, na via administrativa, percebendo benefício com cessação programada, mediante pagamento de mensalidades de recuperação – Acidente in itinere – Sequelas de traumatismo craniano – Alegação de persistência das lesões incapacitantes para o trabalho, de maneira total e permanente – Laudo conclusivo – Incapacidade total não

Ementa:
Acidente do Trabalho – Vigilante, atualmente aposentado por invalidez, na via administrativa, percebendo benefício com cessação programada, mediante pagamento de mensalidades de recuperação – Acidente in itinere – Sequelas de traumatismo craniano – Alegação de persistência das lesões incapacitantes para o trabalho, de maneira total e permanente – Laudo conclusivo – Incapacidade total não constatada pela perícia judicial – Sentença sujeita ao reexame necessário que merece reforma - Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado - Recurso oficial provido para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência do pedido, revogando-se os efeitos da tutela antecipada concedida, com observação.